Tribunal: TJSP
Processo: 2158353-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação não residencial. Suposto esbulho perpetrado por locadora. Ação de reintegração de posse, cumulando pleito reparatório. Pleito para que ré apresente distrato de outra loja, para que também seja submetido à perícia grafotécnica. Indeferimento. Recurso das autoras, desprovido.